Tribunal: TJDFT
Processo: 0731833-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0731833-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDNEY LIMA DE MATOS, FRANCISCO WASHINGTON DE MEDEIROS SOUSA, MARCELO CARLOS PEREIRA, QUENIA RODRIGUES XAVIER, RODRIGO CESAR SANTOS FELISDORIO AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CLAUDNEY LIMA DE MATOS E OUTROS contra pronunciamento do Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelos ora agravantes em desfavor de G44 BRASIL S/A e OUTROS, entendeu por “nada a prover” em relação ao pedido apresentado pelos recorrentes, após o trânsito em julgado da sentença. Esclarecem os agravantes que o pedido apresentado, não conhecido pelo magistrado a quo, aponta nulidade da sentença que não teria apreciado o pedido de rescisão contratual expressamente formulado. Em se tratando de nulidade que pode e deve ser reconhecida de ofício e a qualquer tempo, irrelevante a questão do trânsito em julgado. Salientam que o presente agravo de instrumento se dá em virtude de ser o recurso cabível contra decisões interlocutórias que versam sobre o mérito do processo, conforme dispõe o art. 1.015, II, do CPC. Tecem considerações sobre a nulidade absoluta da sentença citra petita, insistindo na necessidade de reforma da decisão agravada não só para correção do erro material apontado no dispositivo, mas também para análise do petitório da parte que suscita o reconhecimento de questão de ordem pública, independentemente do trânsito em julgado da sentença. Requerem, assim, o conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento para reformar a decisão impugnada, com a apreciação e acolhimento da petição apresentada, declarando-se a nulidade da sentença, por se tratar de sentença citra petita, eivada de erro material. Preparo regular (ID 49685662 e 49685106). Contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública do DF, no exercício da Curadoria Especial (ID 50847980), pelo não conhecimento do recurso. É a síntese do necessário. DECIDO A despeito do esforço argumentativo da defesa, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento, em face da sua evidente inadmissibilidade. Compulsando o feito na origem, verifica-se que a sentença proferida em 12/04/2023 (ID 155348056 - 1a instância), transitou em julgado no dia 07/06/2023, nos termos da certidão de ID 161298960 - 1a instância. Em petição ofertada em 30/06/2023, os autores/agravantes requerem a correção de erro material e o reconhecimento da nulidade da sentença e a prolação de nova decisão. Ato contínuo, o magistrado a quo, fez consignar: “...nada a prover quanto ao pedido de ID 163903634, uma vez que a sentença já transitou em julgado...”, sendo esse o pronunciamento judicial impugnado. É bom que se diga, desde já, que não há qualquer irregularidade na conduta do magistrado em não proceder a análise da petição apresentada. Com efeito, a par da existência ou não de erro material na sentença, descuraram-se os autores/agravantes de observarem não só o prazo, mas o recurso adequado para impugnar o decisum, frise-se, já transitado em julgado. Não é cabível, por meio de simples petição, ainda que se trate de questão de ordem pública, a análise de pedido de anulação de sentença já transitada em julgada. Ora, não cabe à parte a escolha da forma e do meio para impugnar os pronunciamentos judiciais, devendo observar os dispositivos da legislação processual, a fim de fazer uso dos recursos adequados, nos prazos corretos. Como se não bastasse, não satisfeitos com a posição adotada pelo Juízo, repetem os recorrentes o supracitado equívoco, elegendo inadequadamente o agravo de instrumento para demonstrar seu inconformismo. Fundamentam o cabimento do recurso no inciso II, do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 1015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: II - mérito do processo; Contudo, a hipótese não se amolda ao dispositivo legal citado, até porque já houve sentença, transitada em julgado, colocando fim ao processo de conhecimento. É dizer: não há decisão interlocutória versando sobre mérito do processo, quando esse já foi resolvido, de forma definitiva. As mencionadas decisões recorríveis, por meio do agravo de instrumento, são aquelas proferidas no curso do procedimento, antes do encerramento da fase cognitiva, não se estendendo a todos os pronunciamentos judiciais, independentemente da sua natureza ou do tempo em que proferidos, como pretendem os agravantes. Rememore-se que, in casu, os pedidos dos recorrentes são direcionados à desconstituição de sentença, já transitada em julgado, situação que não comporta seu exame, via agravo de instrumento, nos termos da fundamentação supra. Dessa forma, em virtude da ausência de um dos pressupostos recursais intrínsecos, qual seja, o cabimento, não merece ser conhecido o presente agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator